Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705708-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRYAN YUSUF SALEH AHMAD AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por MIRYAN YUSUF SALEH AHMAD, nos termos do pedido de Id. 43967110. À Secretaria para tomar as providências pertinentes. Intime-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora